Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707588-87.2020.8.07.0020 RECORRENTE: LETÍCIA MARA LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DESACATO. NULIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. MENOSPREZO À FUNÇÃO POLICIAL POR MEIO DE XINGAMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. 1. Não demonstrada qualquer irregularidade no depoimento prestado pela vítima em juízo, fica afastada a tese de nulidade arguida pela defesa. 2. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente. 3. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar uma condenação, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova. 4. Havendo nos autos elementos que apontam firmemente a autoria e a materialidade do crime de desacato, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas. 5. O estado de exaltação da ré não impede a configuração do desacato, pois não se exige, no tipo penal, ânimo calmo do agente para a configuração do delito. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 107, 110, §1o, 114 e 117, todos do Código Penal, e 61 e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a ocorrência da prescrição no caso dos autos deveria ter sido pronunciada de ofício por constituir matéria de ordem pública; b) artigos 331 do Código Penal e 155, 156 e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição, sob o argumento de que não restou comprovada qualquer prática delitiva pela recorrente nem a presença do elemento subjetivo do crime de desacato, tendo sua condenação se baseado em depoimento contraditório prestado pela suposta vítima, em relato de policial que não foi ouvido em juízo e em depoimento testemunhal que aduziu lembrar-se vagamente dos fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 107, 110, §1o, 114 e 117, todos do CP, e 61 e 564, inciso V, ambos do CPP, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública” (AgInt no AREsp n. 2.398.788/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 331 do CP e 155, 156 e 386, incisos II e VII, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025